Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19, § 1o, DA LCP (DL 3688/41). FACA TIPO PEIXEIRA. NORMA RECEPCIONADA. CRIME DE MERA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA REMOTA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 STF. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 20 (vinte) dias de prisão simples, como incurso nas penas do artigo 19, § 1o, da LCP (DL 3688/41), a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos (art. 44 do CP), a ser fixada pelo Juízo da execução.
2. O apelante insurge-se contra a sentença, asseverando a atipicidade de sua conduta por ausência de regulamentação; a ausência de provas; a ocorrência de bis in idem diante da consideração de condenação pretérita como maus antecedentes, além do que a condenação em data remota não deveria ser considerada tampouco como maus antecedentes, requerendo a redução da pena.
3. Recurso cabível e tempestivo (ID 65169790). Contrarrazões apresentadas (ID 65169796). Parecer Ministerial no documento de ID 65759019.
4. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo arma (faca tipo peixeira), fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP, pois foi encontrada nas proximidades de seu corpo e em condições de utilização imediata.
5. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua em vigor no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: (Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Julgado em 18/10/2017, 2a Turma Recursal, Rel. João Fischer, Publicado no DJE: 26/10/2017, pág.: 674/685); (Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Julgado em 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, Rel. Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, Publicado no DJE: 07/07/2021). No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: (AgRg no RHC 26.829/MG, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), 6a Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 05/06/2014).
6. Também não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas do uso da arma branca para fins desvirtuados, já que a violação ao artigo 19 da LCP ocorre quando a faca é transportada com finalidade diversa da originária do instrumento (uso doméstico). A materialidade e a autoria foram suficientemente comprovadas, por intermédio dos elementos de prova colhidos na fase policial (Registro de Atividade Policial 158571-2023; imagens do momento da abordagem e da faca apreendida, e o relato extrajudicial – ID 65169710. Na audiência de instrução e julgamento o Supervisor da Casa Abrigo relatou que no dia dos fatos o acusado chegou ao local, visivelmente alterado e proferindo xingamentos contra outro acolhido e manuseando objeto de metal. Os policiais ouvidos em Juízo confirmaram a posse da faca pelo acusado, sustentando a materialidade e a autoria da convenção penal de porte de arma branca (art. 19 da LCP) A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que ‘o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso’. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).
7. Igualmente não se constata violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido, sendo iterativa a jurisprudência do STJ pelo entendimento da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 par. 1o do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade. (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). Também "Não há inconstitucionalidade na Lei de Contravenções Penais, recepcionada pela Constituição Federal e tratada pela legislação atual como delito de pequeno potencial ofensivo, isto se aplicando inclusive ao delito do art. 19 da Lei de Contravenções Penais” (AgRg no HC n. 331.694/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 15/12/2015).
8. O tema 150 do STF disciplina que "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.”
9. Assim, havendo uma única condenação pretérita (00002509/96 ID 65169759, pág. 13), tratando-se de condenação em data remota, não se presta a consideração como maus antecedentes (Acórdão 1723311, R. Demetrius Cavalcanti, 3a Turma Criminal, J. 29/06/2023, P. 7/7/2023), impondo reforma da sentença neste capítulo. Neste sentido colaciona-se o entendimento do STJ: "(...) Em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior se posicionaram no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa(...). No caso, deve ser afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, na medida em que a condenação considerada para o aumento da pena-base (também pelo crime de tráfico) teve a pena extinta pelo cumprimento em 04/04/2003, ou seja, mais de 13 (treze) anos antes do fato criminoso objeto do writ, que foi praticado em 18/05/2016. (Precedente: STJ AgRg no HABEAS CORPUS No 810030 - SP (2023/0090061-3. RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ, Data de julgamento: 23/05/2023)
10. Quanto à dosimetria, a pena-base foi elevada em 19 (dezenove) dias de prisão simples na primeira etapa, em razão da valoração negativa dos antecedentes, devido a uma condenação transitada em julgado. Porém, verifica-se da folha penal do acusado que ele ostenta apenas 1 (uma) condenação com trânsito em julgado em 21/02/2002 (ID 65169715 - Pág. 7). Assim, conforme explanado, na ausência de valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase, foi reconhecida a confissão espontânea, porém deverá ser mantida a pena no seu mínimo legal. Ao fim, na terceira fase, reconhece-se a causa de aumento do § 1o do art. 19 da LCP pela existência de condenação irrecorrível por delito com violência contra pessoa (ID 65169715 - Pág. 7), de modo que majora-se a pena em 1/3 (um terço), totalizando 20 (vinte) dias de prisão simples.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, reconhecendo a ausência de maus antecedentes, readequando-se a dosimetria, mantendo-se os demais termos da sentença, fixar a pena definitiva em 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da execução, pelo tempo correspondente ao que teria de detenção.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.